Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. COMPROVAÇÃO DA EXISTENCIA DO VÍCIO. VEÍCULO USADO. FALTA DE MANUTENÇÃO. USO INADEQUADO. DÚVIDA. ONUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Os vícios redibitórios são defeitos existentes na coisa ao tempo da tradição e ocultos por imperceptíveis à diligência ordinária do adquirente" (DINIZ, Maria Helena Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das Obrigações - 33a ed. Volume 2 - São Paulo: Saraiva, 2018., p. 238).

2. Cabe ao adquirente comprovar a existência do defeito preexistente, especialmente em caso de aquisição de veículos usados, geralmente vendidos no estado em que se encontram, o que requer o exame pericial.

3. Persistindo dúvidas sobre se os problemas decorreram de defeitos preexistentes, se possuem alguma relação com os consertos que os autores dizem ter realizado, se são decorrentes de falta de manutenção ou se foram produzidos por uso inadequado dos próprios Autores, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos.

4. Recurso desprovido.